Tribunal: TJES
Processo: 0004008-60.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS À UNIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.

1. O STJ firmou entendimento de que, sendo a obrigação originária decorrente de relação de consumo, a legislação consumerista também se estende à seguradora, já que atua como consumidora por sub-rogação.

2. Saliente-se que a concessionária recorrente é pessoa jurídica de direito privado e prestadora de serviço público, possuindo responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da CF.

3. Nos termos do art. 373, CPC, se por um lado cumpre à Seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à recorrente demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º do CDC, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que obriga às concessionárias “
a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
”.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004008-60.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS À UNIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O STJ firmou entendimento de que, sendo a obrigação originária decorrente de relação de consumo, a legislação consumerista também se estende à seguradora, já que atua como consumidora por sub-rogação.

2. Saliente-se que a concessionária recorrente é pessoa jurídica de direito privado e prestadora de serviço público, possuindo responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da CF.

3. Nos termos do art. 373, CPC, se por um lado cumpre à Seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à recorrente demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º do CDC, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que obriga às concessionárias “
a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
”.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004008-60.2020.8.08.0021

APELANTE(S): EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível

interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, objetivando modificar a sentença de fls. 139/140, proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari que, nos autos da presente Ação de Ressarcimento de Danos Materiais, promovida por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A
, julgou procedente o pedido autoral, condenando a Apelante ao pagamento da importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de danos patrimoniais.

Em razões recursais, sustenta, em síntese, que (i) não restou demonstrada qualquer intercorrência na rede que possa ter atingido a unidade consumidora do segurado, de modo que, inexiste nexo causal entre o suposto dano e a conduta da apelante; (ii) compete à distribuidora de energia elétrica, nos termos do art. 205, da Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010, investigar a existência do nexo de causalidade, considerando, inclusive, os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9º, do PRODIST; (iii) o ressarcimento por danos elétricos não pode ficar ao alvedrio do juiz mediante mera prova fornecida por laudos e pareceres unilaterais; (iv) o segurado não encaminhou o equipamento para oficina autorizada, inobservando o art. 206 da Resolução da ANEEL n. 414/2010; (v) os laudos juntados devem ser rejeitados, porquanto estão em desconformidade com a Resolução da ANEEL.

Verifico que,
in casu
, a autora relata, na exordial, que firmou contrato de seguro com o
Condomínio do Edifício Elias Sathler
, representado pela apólice nº 617003908 (fls. 23/56v), por meio do qual se obrigou a garantir o interesse contra riscos oriundos de danos elétricos.

Assim, a
lega que, no dia 13 de novembro de 2019, a unidade consumidora, situada no município de Guarapari, sofreu oscilações no fornecimento de energia, com consequente propagação de danos a equipamentos (sinistro n.º 113201911181137 – fl. 21/22), motivo pelo qual pagou indenização no valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) diretamente a ela (ID 4942812), após a apuração dos danos realizada por empresa imparcial e especializada, conforme atestado pelos laudos técnicos acostados aos autos.

Acolhendo o pleito autoral, o julgador de origem, verificada a comprovação do pagamento da quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em sede de indenização securitária, condenou a apelante ao ressarcimento do montante despendido pela seguradora apelada.

Pois bem.

Acerca do tema posto em debate, importa acentuar, inicialmente, que, de acordo com a legislação consumerista, a responsabilidade do prestador de serviço pelos danos causados ao consumidor, em regra, é objetiva, ou seja, prescinde de culpa. Sendo assim, o dever de indenizar se configura quando comprovados, concomitantemente, a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade.

E, nessa toada, a seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado, em razão do previsto no art. 786 do Código Civil e no enunciado n. 188 da Súmula do STF,
in verbis:

Art. 786.
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Súmula n. 188 do STF:
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Dessa forma, o STJ firmou entendimento de que, sendo a obrigação originária decorrente de relação de consumo, a legislação consumerista também se estende à seguradora, já que atua como consumidora por sub-rogação.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROUBO DE VEÍCULO. MANOBRISTA DE RESTAURANTE (VALET). RUPTURA DO NEXO CAUSAL. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO (SEGURADORA). 1. Ação de regresso movida por seguradora contra restaurante para se ressarcir dos valores pagos a segurado, que teve seu veículo roubado quando estava na guarda de manobrista vinculado ao restaurante (valet). 2. Legitimidade da seguradora prevista pelo artigo 349 do Código Civil/2002, conferindo-lhe ação de regresso em relação a todos os direitos do seu segurado.
3. Em se tratando de consumidor, há plena incidência do Código de Defesa do Consumidor, agindo a seguradora como consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.
4. A responsabilidade civil pelo fato do serviço, embora exercida por uma seguradora, mantêm-se objetiva, forte no artigo 14 do CDC. 5. O fato de terceiro, como excludente da responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14, § 3º, II, do CDC), deve surgir como causa exclusiva do evento danoso para ensejar o rompimento do nexo causal. 6. No serviço de manobristas de rua (valets), as hipóteses de roubo constituem, em princípio, fato exclusivo de terceiro, não havendo prova da concorrência do fornecedor, mediante defeito na prestação do serviço, para o evento danoso. 7. Reconhecimento pelo acórdão recorrido do rompimento do nexo causal pelo roubo praticado por terceiro, excluindo a responsabilidade civil do restaurante fornecedor do serviço do manobrista (art. 14, § 3º, II, do CDC). 8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1321739/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 10/09/2013). (Grifos meus)

Acrescento, ainda, que a recorrente, EDP Espírito Santo Distribuição de Energia Elétrica S.A., é pessoa jurídica de direito privado e prestadora de serviço público, possuindo responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro no art. 37, § 6º, da CF.

Na hipótese, denota-se que o sinistro ocorreu em 13/11/2019, sendo informada como causa a sobrecarga na rede elétrica ou falta de energia elétrica, conforme parecer técnico de fl. 06.

Nos termos do art. 373, CPC, se por um lado cumpre à seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à EDP demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º do CDC, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que impõe às concessionárias “
fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
”.

Outrossim, em que pese insista no argumento de que compete à distribuidora de energia elétrica investigar a existência de nexo de causalidade, é inconteste que a Apelante apenas discorreu, de forma genérica, não haver registros de perturbação no sistema elétrico que possa ter afetado a unidade consumidora na data da ocorrência do dano,
não sendo apontado nada no CRI, CRO ou Platoe
, olvidando-se de colacionar aos autos os referidos documentos.

Nesse cenário, tenho por inexistente a comprovação da ausência de falha na prestação de serviços. Não há
relatórios detalhados ou outros documentos que efetivamente demonstrem que o fornecimento de energia naquele momento era adequado, regular e que inexistiu alguma anormalidade ou oscilação.

É importante registrar que foi oportunizada à recorrente a produção de outras provas que pudessem auxiliar na formação do convencimento do juízo
a quo
, tendo esta requerido o julgamento antecipado da lide (fls. 129/130). Oportuno mencionar, então, que além de se tratar de relação de consumo, é nítida a hipossuficiência técnica da autora, razão pela qual somente a concessionária poderia demonstrar com clareza a ausência de falhas em seu sistema.

No que se refere à aplicação da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, registro que esta, por si só, não é capaz de afastar a responsabilidade da recorrente.

A concessionária alega que o cliente deixou de observar o procedimento para ressarcimento dos valores, pois não levou o equipamento à oficina autorizada, em conformidade ao art. 206 da Resolução,
in verbis:

Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise.

Portanto, resta claro que o envio à oficina não é obrigatório, mas depende de solicitação

da distribuidora de energia, caso entenda ser conveniente ou necessário. Porém, a recorrente não comprova ter exigido tal conduta do segurado.

Assim, resta evidente que a concessionária não comprovou a ocorrência de qualquer excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor, ou a ocorrência de algum fato impeditivo do direito autoral. Logo, em razão de sua responsabilidade objetiva, deve arcar com os danos materiais suportados pela seguradora.

Do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em virtude do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.